Tribunal: CARF
Processo: 11080.730051/2016-17
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CLEUCIO SANTOS NUNES
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-02-10
Data de publicação: 2021-03-11

Ementa:

Inteiro teor:
0
S1-C 3T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11080.730051/2016-17
Recurso
Voluntário
Resolução no
1302-000.920 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma
Ordinária
Sessão de
10 de fevereiro de 2021
Assunto
SOBRESTAMENTO
Recorrente
AUTOMETAL S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por maioria de votos, sobrestar o julgamento
do recurso voluntário até o retorno de diligência do processo administrativo no
13819.907637/2016-21, para julgamento conjunto. Vencido o conselheiro Cleucio Santos Nunes
(relator), que votou por dar provimento ao recurso. Designada para redigir o voto vencedor a
conselheira Andréia Lucia Machado Mourão.
(documento assinado digitalmente)
Luzi Tadeu Matosinho Machado - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Cleucio Santos Nunes - Relator
(documento assinado digitalmente)
Andreia Lúcia Machado Mourão - Redator designado
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Paulo Henrique Silva
Figueiredo, Gustavo Guimarães da Fonseca, Ricardo Marozzi Gregório, Flávio Machado
Vilhena Dias, Andréia Lúcia Machado Mourão, Cleucio Santos Nunes, Fabiana Okchstein
Kelbert e Luiz Tadeu Matosinho Machado (Presidente).

Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto contra decisão da 5a Turma da
DRJ/REC, que considerou procedente notificação de lançamento (NL) lavrada contra a empresa
identificada acima (fls. 104/110).
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 11080.730051/2016-17
Fl. 407
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 1302-000.920 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11080.730051/2016-17

Em síntese, a notificação foi lavrada para lançar crédito tributário consistente em
multa isolada, decorrente da não homologação da compensação realizada por meio do
PER/DCOMP no 01494.78888.210512.1.7.03-9160, discutida no PA no 13819.907637/2016-21,
distribuído para minha relatoria neste Conselho.
A NL foi lavrada com fundamento no § 17 do art. 74 da Lei no 9.430, de 1996,
que prevê multa isolada de 50% sobre o valor do crédito tributário exigido diante da não
homologação da compensação.
Em face da NL, a contribuinte apresentou a impugnação de fls. 09/25, insurgindo-
se contra a cobrança, invocando diversos princípios constitucionais que dariam amparo à
exclusão da multa e que o processo deveria ser suspenso, pois o expediente referente à
compensação, do qual o presente processo é dependente, não teria ainda sido julgado.
Em síntese, a DRJ considerou procedente a NL, pois esta teria se fundado em
dispositivo legal que regula a hipótese de incidência de multa isolada nos casos de compensação
não homologada. No mais, os dispositivos constitucionais invocados pelo contribuinte para
excluir a multa não poderiam ser apreciados na instância administrativa, porque a administração
tributária está vinculada à legislação vigente (fls. 104/110).
A recorrente interpôs o recurso voluntário de fls. 120/136, insistindo na alegação
de suspensão do presente processo em razão da pendência de decisão do processo referente à
homologação da compensação e na exclusão da multa por força da violação de dispositivos
constitucionais.
Ressalto, conforme informado, que o processo no 13819.907637/2016-21, que a
recorrente alega ser o principal e justificaria a suspensão do presente feito também é de minha
relatoria.
É o relatório.

Voto Vencido
Conselheiro Cleucio Santos Nunes, Relator.
O recurso é tempestivo. Além disso, a matéria que constitui o seu objeto está contida
na competência da 1a Seção de Julgamento do CARF, conforme arts. 2o, inciso I, e 7o, caput e §1o, do
Anexo II do Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria MF no 343, de 9 de
junho de 2015. Sobre a regularidade da representação processual, desde a manifestação de
inconformidade a recorrente se defende por meio de procurador devidamente constituído.
Assim, o recurso preenche os requisitos de admissibilidade, razão pela qual deve
ser conhecido.
Na sessão prevaleceu a decisão de se sobrestar o presente processo em virtude do
que foi decidido no PA no 13819.907637/2016-21, em que se discute o reconhecimento do
crédito do contribuinte para a validade da compensação que ensejou a aplicação da multa isolada
debatida no presente processo.
Fl. 408
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 1302-000.920 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11080.730051/2016-17

Este relator votou em dar provimento ao presente recurso, pois, no seu entender, o
despacho decisório emitido no PA no 13819.907637/2016-21 era nulo por vício formal, o que
levaria, por consequência lógica ao provimento deste processo em que se pede o afastamento da
multa isolada.
(documento assinado digitalmente)
Cleucio Santos Nunes

Voto Vencedor
Conselheira Andréia Lúcia Machado Mourão, Redatora designa
A despeito do entendimento externado pelo conselheiro Relator, a maioria da
turma concluiu pelo sobrestamento do julgamento do presente processo.
Da necessidade de sobrestamento
Em consonância com o disposto no § 18, do art.74, da Lei 9.430/96, a exigibilidade
da multa decorrente da não homologação dos débitos declarados, fica suspensa no caso de
contestação contra a não homologação das compensações.
§ 18. No caso de apresentação de manifestação de inconformidade contra a não
homologação da compensação, fica suspensa a exigibilidade da multa de ofício de que
trata o § 17, ainda que não impugnada essa exigência, enquadrando-se no disposto no
inciso III do art. 151 da Lei n o 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário
Nacional.(Incluído pela Lei no 12.844, de 2013)
O lançamento da multa, de que trata os presentes autos, decorreu da não
homologação dos débitos declarados no PER/DCOMP no 01494.78888.210512.1.7.03-9160,
discutido no PAF no 13819.907637/2016-21.
O referido processo foi objeto da Resolução no 1302-000.926, proferida nesta
mesma sessão de julgamento, que converteu o julgamento em diligência.
Como consequência, o julgamento do Recurso Voluntário deverá ficar sobrestado
até o retorno da diligência do PAF no 13819.907637/2016-21, para julgamento conjunto.
Aplica-se, também, ao presente caso o disposto na Portaria RFB no 1.688, de 29
de novembro de 2016, que trata da formalização de processos relativos a tributos administrados
pela RFB. O art. 3o da citada portaria prevê a juntada de processos por apensação, incluindo a
hipótese de lançamento de ofício de crédito tributário decorrente da não homologação de
declaração de compensação (inciso III). Neste caso, o processo principal é o da não
homologação da DCOMP, conforme § 1o, alínea “c” do mesmo artigo.
Fl. 409
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 da Resolução n.o 1302-000.920 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11080.730051/2016-17

Art. 3o Serão juntados por apensação os autos:
(...)
III – de indeferimento de pedido de ressarcimento ou da não homologação de DCOMP e
do lançamento de ofício e da multa isolada deles decorrentes, conforme o caso;
(...)
§ 1o Nas hipóteses de que trata o caput, o processo principal será:
(...)
c) o do indeferimento de pedido de ressarcimento e da não homologação de DCOMP,
no caso do inciso III;
(...)
Desta forma, os autos devem ser apensados ao PAF no 13819.907637/2016-21.
Conclusão
Diante do exposto, VOTO por determinar o sobrestamento do julgamento do
presente processo junto à Dipro/Cojul, devendo este ser apensado aos autos do PAF no
13819.907637/2016-21, quando do retorno da diligência determinada, para julgamento em
conjunto.

Assinado Digitalmente
ANDRÉIA LÚCIA MACHADO MOURÃO

Fl. 410
DF CARF MF
Documento nato-digital